Tribunal: TJPA
Processo: 0051392-24.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051392-24.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ESTRELA DOS SANTOS SABA FONSECA
APELANTE: BRUNO LEAL FONSECA
ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB 6.801
ADVOGADO: LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA - OAB 19.222
APELADO: RIVALINA MARQUES JENNINGS DE MORAES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO - OAB 7.851
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO BOLETO BANCÁRIO NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.
2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o boleto bancário correspondente as custas de sua interposição, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.
3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051392-24.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ESTRELA DOS SANTOS SABA FONSECA
APELANTE: BRUNO LEAL FONSECA
ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB 6.801
ADVOGADO: LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIRA - OAB 19.222
APELADO: RIVALINA MARQUES JENNINGS DE MORAES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO - OAB 7.851
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTRELA DOS SANTOS SABA FONSECA e BRUNO LEAL FONSECA, com objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente os pedidos contidos na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Ganhos proposta por RIVALINA MARQUES JENNINGS DE MORAES, para determinar a reintegração do imóvel na posse da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, e condenar os requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Em suas razões recursais às fls. 186/224, os Apelantes arguem preliminar de nulidade de sentença por ausência de reunião do feito com outros processos conexos, por ausência de citação do cônjuge da recorrente e pela negativa de prestação jurisdicional, bem como a inadequação da via eleita. No mérito, afirmam a ausência de provas quanto aos requisitos do art. 927 do CPC/73 e quanto aos requisitos necessários para a condenação por perdas e danos, o direito a retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel e necessidade de minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência. Por tais razões, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado totalmente improcedente os pedidos ventilados na inicial.
Recurso de apelação recebido em seu duplo efeito (fl. 257).
Contrarrazões apresentadas e acostadas às fls. 259/268).
Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição decorrente da Emenda Regimental nº 05/2006 (fls. 274/275).
Procedida a tentativa de conciliação, esta restou infrutífera, conforme consta no termo de audiência constante às fls. 279/280.
Vieram os autos conclusos. É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em 2019 e jan/2020, respectivamente. Entretanto, atendendo ao pleito formulado nos autos, reapresento para Julgamento na Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2020, e posteriormente, para esta data de 10 de março de 2020, por ausência de
quórum.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.
Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
De início, vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.
Admita-se que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/1973, sob pena de deserção,
in verbis
:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Compulsando os autos, verificou-se irregularidade na comprovação do recolhimento do preparo recursal, pois o recurso não foi instruído com o boleto bancário correspondente as custas de sua interposição, sendo insuficiente a juntada apenas de relatório de conta do processo (fls. 227/229) para fins de comprovação do recolhimento do preparo, razão porque destaco existir óbice ao conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 511, caput, do CPC/73, firmou entendimento que ¿compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo na hipótese de essa comprovação ocorrer em momento posterior.¿ (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1066607 PE 2017/0051978-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017).
A teor do que dispõem os arts.
6º e 7º do Provimento nº. 005/2002 da C.G.J/TJPA, o relatório de conta do processo e o boleto bancário serão emitidos em três vias, sendo uma delas destinada especificamente ao processo. Por tal razão, conclui-se que a comprovação do preparo recursal somente se dá com a apresentação concomitantemente do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, caso contrário, restará configurada a deserção.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM RELATÓRIO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 511 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2. Imprescindível a juntada do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto. 3. Necessário registrar a impossibilidade de juntada de documentos em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 4. Impossibilidade de análise da admissibilidade do recurso do agravante ocorrer sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/15), estando circunscrita tal análise às regras contidas no CPC/73. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (2019.02370268-82, 205.210, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13)
Deste modo,
não instruído corretamente (ausência do boleto bancário), afigura-se manifestamente inadmissível a apelação por irregularidade na comprovação do preparo recursal, conforme disposição contida no art. 511 do CPC/73, Provimento nº 005/2002 da CGJ-TJPA, o que foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJE/PA:
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do
boleto bancário
correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Ao constatar que inexiste comprovação do preparo da presente apelação, porque desacompanhada do indispensável
boleto bancário
, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.
ISTO POSTO, HEI POR NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora